Tribunal: TCU
Processo: 038.897/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3807/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.897/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elisabete Cardoso Alves (XXX.793.235-XX); Emerson Pardono (XXX.095.248-XX); Fernando Luiz Alves Barroso (XXX.007.474-XX); Maria Regina Pires Carneiro (XXX.333.287-XX); Maria Teresa Gomes Lins (XXX.852.615-XX); Maria da Conceicao Vasconcelos Goncalves (XXX.569.985-XX); Maria do Socorro Rocha (XXX.738.124-XX); Nubia Moura Ramos de Barros (XXX.958.305-XX); Paulo Santos (XXX.858.835-XX); Rejane Lucia Veiga Oliveira Johann (XXX.145.010-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.